Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-35.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000824-35.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA MARIA ANDRELINO - CPF: 987.858.181-00 (VÍTIMA), EGO ANTONIO KLEIN - CPF: 167.596.569-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– MODALIDADE RETROATIVA – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL VERIFICADO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MAIOR DE 70 ANOS – LAPSO PRESCRICIONAL À METADE – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 115 DO CÓDIGO PENAL – 2. PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE -
APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;
se o réu foi apenado com 1 ano e 10 meses de reclusão (art. 244-B, ECA), cuja prescrição se opera em 4 anos, reduzida à metade por ser maior de 70 anos à época da prolação da sentença (art. 115, CP), e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV, art. 109, V,
110, § 1o, 115, todos
do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ego Antônio Klein
,
contra a
sentença condenatória à
pena
de
1 ano e 10 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime de
ameaça no âmbito doméstico e familiar
(art. 147, CP, c/c art. 61, alínea “f”, ambos do Código Penal).

Em razões de recurso (ID. 113569460), busca o reconhecimento da
prescrição
, na modalidade
retroativa
,
com base na pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
; subsidiariamente, o
afastamento da condenação à reparação civil à vítima
.

As contrarrazões são pelo
provimento
do apelo (Id. 113569463) para declarar a prescrição;
igualmente
a d. PGJ em parecer, que segue em transcrição (Id. 115821481).

“Apelação Criminal — Ameaça (art. 147, caput, art. 61, inciso II, alínea “f” ambos do CP) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. – Possibilidade – O delito restou prescrito pela modalidade retroativa – Prejudicada a análise do mérito – Adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022